Tribunal: STF
Processo: HC 221847
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 744.325/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 21/06/2021, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Após, houve a conversão em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de risco à ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, decorrente do estado de liberdade do paciente. Aduzem fundamentação genérica da prisão preventiva, calcada na gravidade em abstrato e no clamor público. Defendem a inexistência de elementos concretos e a desproporcionalidade na manutenção do paciente em custódia cautelar. Invocam a presença de condições favoráveis do paciente, tais como: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço no distrito da culpa. 



    5. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da medida cautelar preventiva. Subsidiariamente, requerem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, aludiu à variedade, à quantidade e à forma de acondicionamento da droga apreendida (108g de maconha e 175,99g de crack), motivos pelos quais considerou evidenciado o risco à ordem pública. Confira-se:



     “(...) Conforme está descrito nos autos, os policiais civis receberam informação anônima de que o autuado Sidnei de Souza Sales estaria comercializando drogas em sua residência e, com as cautelas necessárias para não ser notado, pois a cidade de Nantes/SP é pequena, conseguiram verificar a frequência de drogaditos no referido endereço, qual seja, Rua Rui Barbosa, 570. Assim, no dia dos fatos, de posse de Mandado Judicial de Busca Domiciliar (fls. 30/33), por volta de 17hs30min., com apoio da Polícia Militar e Canil, efetivaram a busca domiciliar na referida residência e, ao chegarem, encontraram o autuado e 01 (um) indivíduo por nome Marco Antônio da Silva, o qual, indagado, alegou que ali estava para consumir droga, tendo, inclusive, adquirido do autuado 01 (uma) porção por R$20,00 (vinte reais). Incontinente, em buscas no imóvel, inicialmente os policiais encontraram 01 (uma) porção de crack e 01 (uma) porção de maconha, as quais estavam no quarto, sob o travesseiro do autuado. Ademais, com auxílio do cachorro do Canil, logrou-se encontrar 01 (uma) porção maior de crack, a qual estava dentro do aspirador de pó. Indagado no local, o autuado confessou a propriedade das drogas, alegando, porém, serem para seu consumo. Imperioso ressaltar que, segundo os policiais, foi apreendido ainda a quantia de R$2.994,00 (dois e novecentos e noventa e quatro reais) em dinheiro (cédulas) e R$590,00 (quinhentos e noventa reais) em moedas.



(...)



      As drogas encontradas pesaram, em sua totalidade, 108g (cento e oito gramas) de maconha e 175,99g (cento e setenta e cinco gramas e noventa e nove centigramas) de crack, segundo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/17), as quais foram comprovadas mediante Auto de Constatação Preliminar de Substâncias Entorpecentes (fls. 18/21). 



    Não colhe, neste momento processual, a tese de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas, pois a quantidade, forma e local as quais foram encontradas são incompatíveis com apenas o uso. A negativa de autoria e a tese do tráfico privilegiado também necessita de provas a ser produzida no juízo natural. Assim, presentes as elementares do tipo penal em face do indiciado necessário a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, pois, se condenado poderá guardar regime fechado no cumprimento da pena privativa de liberdade, bem assim evitar a reiteração criminosa e garantia da ordem pública. 



    No mais, embora o autuado, não registre condenação criminal (“ex vi” Folha de antecedentes e Certidão juntadas aos autos – fls. 34/37), está respondo a recente processo pelo crime de receptação (Processo 1500034-59-2020.8.26.0240 – 1ª Vara do Foro de Rancharia/SP), sendo certo, ainda, que as circunstâncias que permeiam o seu envolvimento no presente delito, especialmente a existência de "denúncias", somado ao encontro de diversidade de drogas de grande potencial ofensivo à saúde, indicam que dedica-se à atividade criminosa, o que, em tese, afasta a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico Privilegiado), que assim prevê: (...) 



    Portanto, destarte, apesar da excepcionalidade, mas diante do contexto dos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da futura instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, somado ao perigo que implica à sociedade a liberdade do autuado, é de ser mantida a prisão provisória, bem como não se afigura recomendável a sua substituição por medida cautelar diversa. (...) “(e-doc. 5, p. 2-5; grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça denegou o writ fundamentando que a decisão está regularmente caracterizada pela presença de fortes indícios de autoria e materialidade. Pontua-se trecho neste sentido:



     “De proêmio, como visto quando da análise do pleito liminar, a necessidade e a adequação da custódia cautelar do ora Paciente já foram reafirmadas por esta c. Câmara julgadora quando do julgamento, em 28.07.21, do habeas corpus nº 2145838-08.2021.8.26.0000, concluindo por sua regularidade. Ausente indicação de alteração no quadro fático, descabida a renovação da discussão acerca da adequação e necessidade da custódia. 



    Nota-se, ao contrário, que, pela r. decisão reproduzida a fls. 66/70, o MM. Juízo competente ratificou a existência de fortes indícios de autoria e materialidade, recebendo a denúncia. Ademais, a análise dos autos de origem revela que a custódia foi novamente avaliada em 23.09.2021 (fls. 288/290 dos autos originais), ratificando-se novamente a regularidade da prisão preventiva, que, portanto, apresenta-se válida e legal.



    A alegação de excesso de prazo tampouco procede importando salientar que tal constatação deve se guiar pela razoabilidade, não havendo que se falar em prazo determinado para a custódia cautelar. Nesse sentido, nota-se que o tempo decorrido desde o flagrante não se mostra desproporcional em relação à elevada pena abstratamente cominada ao hediondo delito imputado. Ademais, cabe repisar o que já foi declarado no citado julgamento do writ anteriormente impetrado: a análise de eventual alteração na capitulação, ou de eventuais condições de uma possível condenação, não se coadunam com a estreita via do habeas corpus, que não admite supressão da competência originária do MM. Juízo a quo. (...) “ (e-doc. 11, p. 3-4; grifos nossos).



    8. Ao negar conhecimento ao habeas corpus impetrado no STJ, o Ministro Relator entendeu que a custódia cautelar estava suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva:



     “No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi surpreendido na posse de 108g de maconha e 175,99g de crack. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (...) “ (e-doc. 15, p. 1-2; grifos nossos).



     9. No mesmo sentido, ao negar provimento ao agravo regimental interposto, a Quinta Turma do STJ afirmou que o paciente não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, oportunidade em que a manteve pelos seus próprios fundamentos (e-doc. 16).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A quantidade e a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Diante do exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator